Tribunal: STF
Processo: ARE 1501801
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA EDIÇÃO DA LEI REGULAMENTADORA. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REMUNERAÇÃO MAIOR AO TRABALHO NOTURNO DO QUE AO DIURNO. DIREITO ASSEGURADO POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ARTIGO 83,V) E DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ARTIGO 7º, IX). OMISSÃO LEGISLATIVA. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE. VULNERAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU CRIAÇÃO DE DESPESAS PELO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS CONCRETISTAS AFASTADOS DIANTE DA ABRANGÊNCIA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. JULGADA PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO PARA, DECLARANDO-SE A EXISTÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL, FIXAR O PRAZO RAZOÁVEL DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA A EDIÇÃO DE NORMA CONDUCENTE À CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO À REMUNERAÇÃO DO TRABALHO NOTURNO SUPERIOR À DO LABOR DIURNO.



    PRELIMINARES. (1) O Presidente da ALERJ (representada) sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, mas desassiste-lhe razão, pois conquanto não caiba à Assembleia a iniciativa do projeto de lei idôneo a engendrar a norma faltante, fato é que será a Casa na qual tramitará o processo legislativo, de sorte que ostenta legitimidade para responder à presenta ação. Precedente. (2) No que tange à preliminar de inépcia da petição inicial arguida pelo representante do Ministério Público, de igual forma, há de soçobrar, porque ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 330 §1º do Código de Processo Civil ao se considerar que, no caso em tela, a petição inicial preenche, satisfatoriamente, os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil e, por analogia, do artigo 3º da Lei Federal n.º 9.868/1993, expondo, de forma clara, o pedido e a causa de pedir, elucidando que a presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão se volta contra a ausência de regulamentação do direito contido no artigo 83, inciso V, da Constituição Estadual, que nada mais faz do que reproduzir o artigo 7º, inciso IX, da Carta da República. Assim, a moldura constitucional vilipendiada se encontra perfeitamente descrita pelo Representante. Em arremate, é sabido que, no bojo de Mandado de Injunção coletivo proposto pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro, foi instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0073573-37.2021.8.19.0000, o que não se confunde com o objeto da presente ação, muito mais amplo, dado que alusivo a todos os servidores civis públicos estaduais, enquanto circunspecto o referido incidente aos policiais civis que laboram em regime de plantão, cabendo acrescer que a doutrina é prolífica em diferençar os institutos da Ação Direta por omissão do Mandado de Injunção coletivo. E, em caso de coincidência de objeto, haverá de se prestigiar o prosseguimento e resolução do processo de controle objetivo e concentrado de constitucionalidade, em prejuízo do controle subjetivo e difuso. Assim, o julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão não está condicionado à resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, razão pela qual se faz mister proceder à análise do mérito. 



    MÉRITO. O representante busca o reconhecimento da omissão do Governador e do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro quanto à regulamentação do artigo 83, inciso V, da Constituição do Estado, o qual, em reprodução do artigo 7º, inciso IX, da Carta da República, confere aos trabalhadores o direito fundamental à remuneração do trabalho noturno superior à do labor diurno. Da análise dos dispositivos legais, resta evidente que da mera enunciação da norma, malgrado taxativa ao consagrar o direito, não promana uma concreção imediata do adicional nominado, dependendo de regulamentação legal. À míngua de lei específica que empreste concretude à norma, a sua inefetividade inviabilizará o exercício de um direito constitucional. A remuneração do trabalho noturno superior à do labor diurno tem a função de remunerar o trabalhador notívago pelo maior desgaste sofrido em contraposição ao diurno, independentemente, da escala de trabalho. É assente na legislação laboral, seja celetista, seja funcional, primeiro reduzir-se a hora do trabalho noturno, sem prejuízo de um plus remuneratório, a denominada gratificação pelo horário noturno que, obviamente, não se identifica, nem se subsume, na redução da carga horária. Doutrina. Então, o direito fundamental à remuneração do trabalho noturno superior à do labor diurno é um direito social extensível a todos os trabalhadores, independentemente, do regime jurídico ao qual se encontram submetidos, ou da existência de previsão contratual, ou infraconstitucional. Deveras, o tema aqui trazido não é novo e este Colegiado, em numerosos casos assaz similares, envolvendo a ausência de regulamentação do artigo 83, V, da Constituição Estadual, já reconheceu, ainda que em sede de Mandado de Injunção, mas sob igual inteligência, a omissão do Administrador Estadual. Precedentes. De mais a mais, diversamente, do alegado pela Procuradoria Geral do Estado, o fato de algumas categorias de servidores estaduais desempenharem seu munus em regime de plantão, ao contrário de outros, não inviabiliza o reconhecimento do direito de todos à percepção de renumeração maior pelo trabalho noturno, ainda que sob diferentes disciplinas, ajustadas à realidade de cada classe, porque cuida-se de verba de natureza salarial, mas majorada em razão do exercício do trabalho em circunstâncias mais gravosas, que expõe o trabalhador a maior desgaste no período noturno e, assim, indiferente a quantidade de horas de intervalo para descanso do plantão. Precedentes. Corroborada, portanto, a necessidade de critérios específicos e constitucionalmente previstos para a regulamentação do adicional noturno, imperativo seja suprida a omissão legislativa, com base nos fundamentos supra expostos e na esteira do parecer ministerial. E considerando que a Constituição Federal foi promulgada, em 05/10/1988, e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em 05/10/1989, está, patentemente, evidenciada a mora caracterizada pelo decurso do prazo de mais de 30 (trinta) anos, sem encaminhamento de projeto de lei pelo Poder Executivo, nos termos do artigo 103, § 2º da Constituição Federal e artigo 162, § 2º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Entrementes, ao contrário do deliberado nos Mandados de Injunção já impetrados e concedidos neste Tribunal com efeitos concretistas, nos quais se determinou a aplicação por analogia do artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) enquanto não regulamentado o direito fundamental à remuneração do trabalho noturno superior à do labor diurno por ato próprio dos poderes competentes, fazê-lo, no caso em riste, implicaria em atribuir o mesmo tratamento (adicional de 20%) a categorias, acentuadamente, díspares, abrangendo tanto as que labutam à noite, porque submetidos ao regime de plantão, quanto aqueles que fazem horas extras eventuais em período noturno, conferindo-se tratamento homogêneo a situações heterogêneas, em franco malferimento ao princípio da isonomia (artigo 5º, caput, CRFB/88). Assim, não será deferido um dos pleitos iniciais, articulado a fls. 14 (item 000002), de aplicação do artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho, uma vez que tal providência implicaria em uniformização indevida de tratamento a categorias inteiramente distintas em termos de regime de trabalho e especificidades laborais e remuneratórias. Conforme bem asseverado pelo Ministério Público: ‘Não se pode olvidar que o caso em questão se trata de omissão parcial, tendo em vista as inúmeras compensações existentes a (alguns) servidores que desempenham trabalho noturno.’ De mais a mais, tampouco, merece acolhida o argumento de que o regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro obsta a procedência da representação, pois tem-se como pacífico na jurisprudência que a concretização de um direito social pelo Poder Judiciário não pode ser tolhida pela omissão legislativa prolongada do ente federativo, cumprindo-se ressaltar que o regime de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro não impede a prolação de sentenças e demais decisões contra a Fazenda Pública. Precedente. À derradeira, descabe arguir vulneração à Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, nos moldes alinhavados, a vertente representação será julgada, parcialmente, procedente, tão-somente, para determinar a supressão da omissão legislativa em prazo adequado, sem ditado de conteúdo, tampouco, especificação de alíquotas, ou criação de despesas pelo Poder Judiciário, incumbindo aos poderes competentes a elaboração tempestiva da norma em cada caso, sob o prisma das particularidades das variadas categorias de servidores, no pleno exercício de seu munus constitucional e do interesse da Administração Pública. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (fls. 1-5, e-doc. 3). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 7º, o caput e os §§ 3º e 4º do art. 39, o § 2º do art. 103, o caput e o § 2º do art. 125, o § 9º do art. 144, o caput e os incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta que “não há que se cogitar de qualquer inércia inconstitucional da regulamentação do dispositivo constitucional. Em primeiro lugar, porque não pode haver omissão se não há possibilidade de ação” (fl. 5, e-doc. 8).



    Sustenta que, “nos inequívocos termos da disposição constitucional, o julgamento de procedência da ação direta de inconstitucionalidade por omissão somente pode conduzir à declaração de mora dos Representados e à sua notificação para ciência e adoção das providências necessárias, não se autorizando a suplementação normativa por parte do Poder Judiciário, ou mesmo a estipulação de prazo para a atuação dos demais Poderes, tal como feito no v. acórdão recorrido” (fl. 14, e-doc. 8).



    Afirma que “o Estado atualmente se encontra sob a disciplina de severo Regime de Recuperação Fiscal, e que, a despeito das diversas ressalvas expostas no decisum, o seu cumprimento decerto demandará criação de despesa, tendo sido ignorada pelo v. acórdão recorrido a delicada questão da ausência de fonte de custeio, em frontal violação ao art. 169, caput e § 1º, I e II, da CRFB” (fl. 17, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de repercussão geral e pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11). 



    4. O agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e pede “o conhecimento e provimento deste recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada e admitido o recurso extraordinário de index 451/470, que ao final deverá ser provido, nos termos de suas próprias razões, ora integralmente ratificadas, para que seja julgada improcedente a ação ou, ao menos, para que eventual julgamento de procedência explicite que se excluem de sua abrangência as carreiras que tenham o labor noturno como circunstância ‘inerentes ao exercício do cargo’ ou ‘relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor’ (e por isso já objeto de compensação, conforme ADI 5404 e Súmula Vinculante 37) ou já compensado por jornadas de trabalho diferenciadas (plantão / revezamento), e, outrossim, para que seja afastada a fixação de prazo para a edição da norma legal, nos termos da fundamentação” (fls. 23-24, e-doc. 12). 



    5. Em 30.7.2024, foi determinado o encaminhamento do processo à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nestes termos:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRABALHO NOTURNO. REMUNERAÇÃO MAIOR DO QUE A DO TRABALHO DIURNO. ART. 83, V, DA CE/RJ. AUSÊNCIA DE REGULALMENTAÇÃO LEGAL. MORA LEGISLATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/RJ. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS PARA EDIÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA DO DIREITO VINDICADO. RE DO ENTE ESTATAL ALEGANDO VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÕES A QUO SUFICIENTENTE MOTIVADAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO” (fl. 1, e-doc. 23).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 873.041, Tema 766, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto à regulamentação do pagamento de adicional noturno para servidores públicos:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. ESTADO DE PERNAMBUCO. SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à regulamentação do pagamento de adicional noturno para servidores públicos do Estado de Pernambuco, fundada na interpretação da Lei Estadual 10.784/92, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (DJe 4.12.2014).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. A alegação de contrariedade ao caput e ao § 2º do art. 125, ao § 9º do art. 144 e ao caput e aos incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o necessário prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    9. Para rever o decidido pelo Tribunal de origem sobre as alegações de inviabilidade de procedência da ação devido ao regime de recuperação fiscal, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimentos incabíveis de serem adotados validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.03.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROVIMENTO 026/2009. TERMO DE ADESÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. PRECATÓRIO. SÚMULA 655 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA 284 DO STF. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O entendimento contido no acórdão recorrido, nos termos da Súmula 655 do STF, não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública decorrentes de condenação judicial devem observar o regime de precatórios, mas isentas da observância da ordem cronológica dos demais precatórios de outra natureza. 2. No caso, a Turma Recursal de origem, ao manter a sentença, concluiu pela possibilidade do pagamento das parcelas vencidas e pendentes de pagamento, a título de Adicional Por Tempo de Serviço (ATS), conforme o pedido em ação de cobrança e o Provimento 026/09, firmado entre as partes, a restabelecer imediatamente o cumprimento de cronograma de pagamento previsto em referido Provimento. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de norma infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e porque ausente a ofensa direta à Constituição Federal. 4. As razões do recurso extraordinário, no que tange à alegada afronta ao princípio da separação dos poderes, estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Súmula 284 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.438.542-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem de que “o Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, no presente caso, emitiu documento demonstrando o preenchimento do aludido requisito referente ao prévio estudo de impacto orçamentário e financeiro”, seria imprescindível a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável de ser realizado neste momento processual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.374.139-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2022).



    Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá, como anotado, melhor sorte não teria o agravante.



    10. Na espécie, discute-se sobre a existência de omissão legislativa estadual a disciplinar direito garantido pela Constituição do Rio de Janeiro e pelo inc. IX do art. 7º da Constituição da República, no qual se dispõe como direito dos trabalhadores urbanos e rurais a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou caber à legislação infraconstitucional, com observância das normas de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da Constituição da República.



    Nos termos do § 2º do art. 103 da Constituição da República, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão tem como objetivo conferir às normas constitucionais plena efetividade, pelo que cabível é a ação nos casos em que a Constituição da República obriga o Poder Público a emitir comando normativo ou empreender atuação positiva e este permanece inerte.



    11. Na espécie vertente, o Tribunal de origem demonstrou, com fundamentos, quadro de omissão legislativa a obstar o exercício de direito constitucional assegurado aos servidores estaduais do Rio de Janeiro. Confiram-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “E considerar que, ao estipular a Constituição remuneração maior ao trabalho noturno em relação ao diurno, mas não o adicional hábil a concretizá-la, implicaria no esvaziamento normativo das disposições constitucionais, o que não se pode admitir sob a hodierna hermenêutica, que perquire a efetividade máxima dos direitos fundamentais. Corroborada, portanto, a necessidade de critérios específicos e constitucionalmente previstos para a regulamentação da remuneração do trabalho noturno superior à do labor diurno, imperativo seja suprida a omissão legislativa, com base nos fundamentos supra expostos e na esteira do parecer ministerial de fls. 131-145 (000131): (...) E considerando que a Constituição Federal foi promulgada, em 05/10/1988, e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em 05/10/1989, está, patentemente, e evidenciada a mora, caracterizada pelo decurso do prazo de mais de 30 (trinta) anos, sem encaminhamento de projeto de lei pelo Poder Executivo, nos termos do artigo 03, § 2º, da Constituição Federal e artigo 162, § 2º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro” (fls. 32-33, e-doc. 3).



    12. Os argumentos de contrariedade à Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal são improcedentes, pois não se verifica, na espécie, atuação legislativa do Poder Judiciário aumentando vencimentos dos servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Tem-se, na espécie, declaração de mora legislativa e fixação de prazo para edição, pelo Poder competente, de norma que concretize direito constitucional assegurado aos servidores públicos civis.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer nestes termos:



    “A decisão a quo evidenciou ainda a inexistência de violação à Súmula Vinculante nº 37/STF, pois não obstante o reconhecimento da omissão do Estado, em momento algum estabeleceu quaisquer parâmetros ou critérios para a remuneração noturna (“alíquotas”), reservando ao legislador competente tal prerrogativa, no prazo fixado, mediante observância “das particularidades das variadas categorias de servidores, no pleno exercício de seu munus constitucional e do interesse da Administração Pública” (fls. 215), mencionando a necessidade de diferenciação das categorias dos servidores sob regime plantão, a depender de cada caso e suas respectivas especificidades remuneratórias” (fl. 18, e-doc. 23).



    13. Sobre a circunstância de ter sido determinado, pelo Tribunal de origem, “prazo razoável de 180 (cento e oitenta) dias para a edição de norma imprescindível à concretização do mencionado dispositivo” (fl. 36, e-doc. 3), é de se concluir que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser possível a fixação de prazo para a adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, em caso de omissões inconstitucionais. Assim, por exemplo:



    “Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 2 Adicional de penosidade aos trabalhadores urbanos e rurais (CF, art. 7º, XXIII). 3. Necessidade de regulamentação do adicional de penosidade para sua percepção. Norma originária. Dever constitucional de legislar. Transcurso de prazo razoável para legislar. Omissão inconstitucional. 4. Existência, no âmbito do Congresso Nacional, de diversos projetos de lei apresentados visando à regulamentação do adicional em questão. Inertia deliberandi das Casas Legislativas. 5. Pedido julgado procedente. Estipulado prazo de 18 (dezoito) meses” (ADO n. 74, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.6.2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. LICENÇA-PATERNIDADE. ARTIGO 7º, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE MORA LEGISLATIVA. OMISSÃO INCONSTITUCIONAL. CONSEQUÊNCIA. PRAZO DE 18 (DEZOITO) MESES PARA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA. I – CASO EM EXAME 1. (...) 10. Tese: ‘Há omissão inconstitucional quanto à edição de lei regulamentadora da licença-paternidade, prevista no artigo 7º, XIX, da Constituição da República de 1988, fixando-se o prazo de 18 (dezoito) meses para que seja sanada a omissão pelo Poder Legislativo, o que, se não ocorrer, autoriza ao Supremo Tribunal Federal a deliberar sobre as condições concretas necessárias ao gozo do direito fundamental à licença-paternidade” (ADO n. 20, Redator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 2.4.2024).



    Em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, não foram comprovadas as alegadas ofensas constitucionais.



    14. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora